Tribunal: STF
Processo: RE 1461746
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



(Petição/STF n. 14.009/2024)



AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. INCIDÊNCIA DO ICMS. CONTRATOS DE AFRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES E DE NAVEGAÇÕES DE APOIO MARÍTIMO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 2.779. DECISÃO DE SOBRESTAMENTO DO PROCESSO. IRRECORRIBILIDADE. NADA A PROVER. 



Relatório



    1. Em 21.10.2023, determinei a devolução dos autos à Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro para aguardar o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.779 e, na sequência, adotar as providências judiciais impostas pelo quadro que se vier a constituir (e-doc. 16). 



    2. Em 9.11.2023, a Terceira Vice-Presidência do Tribunal de origem, em atenção àquela decisão deste Supremo Tribunal, também determinou o sobrestamento do feito (fl. 7, e-doc. 19). 



    3. Em 18.12.2023, pela Petição/STF n. 141.068/2023, os autos foram devolvidos a este Supremo Tribunal ao fundamento de ser “incabível a certificação de tempestividade por esta Terceira Vice-Presidência em relação à intimação de decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal” (fl. 9, e-doc. 19). Determinei a devolução dos autos à Secretaria Judiciária para adotar as providências cabíveis, por não ter sido alterado o quadro jurídico-processual.



     4. Em 25.10.2023, foi publicada a decisão pela qual determinei a devolução dos autos à Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro para aguardar o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.779. 



    5. Em 19.2.2024, Astromarítima Navegação S/A interpôs agravo regimental (e-doc. 24). 



     



    6. Pela Petição/STF n. 14.009/2024, a agravante chama o feito à ordem e argumenta que “protocolizou o seu agravo interno anexo (Doc. 01) quando os autos já estavam no âmbito no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e, na ocasião, pediu sua remessa de volta para que esta Corte pudesse processar e julgar o Agravo Interno” (fl. 1, e-doc. 24). 



    Alega que “o Agravo Interno por razões sistêmicas que a Agravante desconhece, indevidamente não foi digitalizado após ser devolvido para esta Corte e, em nova decisão, esta d. Relatora determinou novamente a baixa dos autos dada a suposta ausência de alteração no quadro jurídico-processual” (fl. 1, e-doc. 24). 



    Pede “pela análise e processamento do seu Agravo Interno, interposto tempestivamente conforme nele demonstrado, e reitera a necessidade de seu provimento, em especial por inexistir qualquer determinação de sobrestamento de processos que também versem sobre a matéria discutida na Ação Direta de Inconstitucionalidade, demandando reforma do decisum em questão, com o consequente julgamento do mérito pelas instâncias superiores” (fls. 1-2, e-doc. 24). 



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO. 



    7. As alegações da peticionária não merecem prosperar.



    O ato judicial contra o qual se interpõe recurso de agravo regimental constitui decisão de sobrestamento, sem cunho decisório, sendo, portanto, irrecorrível. Confira-se, por exemplo:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Agravo em recurso extraordinário interposto contra decisão que determinou o sobrestamento do recurso. Impossibilidade. Precedentes. 1. Segundo o pacífico entendimento do Supremo Tribunal Federal, não cabe agravo em recurso extraordinário contra decisão que determina o sobrestamento do recurso. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.268.094-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 21.10.2020).



    A controvérsia em análise nos presentes autos será apreciada por este Supremo Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.779, Relator o Ministro Luiz Fux, cujo objeto versa sobre a possibilidade de incidência do ICMS sobre os contratos de afretamento de embarcações e de navegação de apoio marítimo destinadas às atividades de apoio logístico às unidades de extração de petróleo localizadas nas águas territoriais, podendo o resultado do julgamento da referida ação direta de inconstitucionalidade afetar a conclusão do julgamento do presente caso. 



    Diferente do alegado pela peticionária, pode o Relator do processo entender pela excepcionalidade a justificar o sobrestamento do recurso, como ocorreu na espécie.



    8. Pelo exposto, nada há a prover na presente Petição/STF n. 14.009/2024 e determino a devolução dos autos ao Tribunal de origem. 



    Encaminhem-se os autos à Secretaria Judiciária do Supremo Tribunal.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de fevereiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora